Tribunal: TCU
Processo: 018.431/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5904/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão em análise se exauriram antes de seus processamentos pela Corte, em face da perda da qualidade de segurado dos interessados, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso II, do RITCU, c/c o artigo 7o, inciso I, da Resolução TCU 206/2007, em considerar prejudicados pela perda do objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 018.431/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edward Pinto da Silva (XXX.527.291-XX); Gilberto Tadeu Aleixo e Silva (XXX.562.351-XX); Jose de Souza Sobrinho (XXX.609.907-XX); Luiz Fernando de Mello Perezino (XXX.687.181-XX); Marcos Antonio Kohler (XXX.409.966-XX); Raimundo Rodrigues da Silva (XXX.110.391-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que, com fundamento na faculdade prevista no art. 260, § 3o, do RITCU, proceda à imediata autuação e subsequente instrução dos atos de pensão civil em que figuram como instituidores todos os interessados, aferindo, em particular, à vista das informações constantes deste processo, a legitimidade dos proventos que vêm sendo pagos aos respectivos beneficiários, notadamente a regularidade da vantagem relativa à opção e aos quintos, entre outras.